Tribunal: TJDFT
Processo: 0730867-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD. FORNECIMENTO DE ATESTADO E HISTÓRICO ESCOLAR. DOCUMENTOS CONSIDERADOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido da autora, nos termos do art. 487, I do CPC. Em suas razões, alega que houve violação a direito de personalidade, na medida que a parte ré forneceu a terceiros, sem o consentimento e sem a anuência da recorrente, o atestado e histórico escolar da mesma para constar do processo judicial, requerendo compensação de 10.000,00 (dez mil reais). Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. Recurso próprio, tempestivo e ausente preparo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a declaração de hipossuficiência (ID 27262185), nos termos do art. 99, § 3o do CPC. Sem contrarrazões.

III. A controvérsia limita-se em saber se o fornecimento de atestado e histórico escolar pela instituição de ensino a terceiro, sem autorização do estudante, viola direito de personalidade.

IV. A Lei 13.709/18, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

V. Contudo, em seu art. 4o, II, b, dispõe que ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais, quando realizado para fins exclusivamente acadêmicos, aplicando-se os arts. 7o e 11 da mesma lei. Tanto o art. 7o, que dispõe sobre tratamento de dados em geral, quanto o art. 11, que dispõe do tratamento de dados sensíveis, dispõem que o tratamento de dados poderá ser realizado para o exercício regular de direitos em processo judicial, de acordo com os incisos VI e II, d, respectivamente.

VI. Conforme se depreende dos documentos disponibilizados pela ré, o histórico e o atestado de matrícula são documentos considerados públicos, mesmo quando expedidos por entidade privada e estão sujeitos a uma serie de formalidades, pois decorrem de ato delegado do poder estatal.

VII Assim, o fornecimento de atestado de curso e histórico escolar não afronta a Lei de proteção de dados pessoais e, em razão de seu caráter público, não afronta a privacidade ou a honra de seu titular. O fato de terem sido utilizados em processo judicial é expressamente autorizado pela LGPD e não teve o condão de alterar os destinos dos processos de judiciais em que foram utilizados.

VIII. Desta forma, não se verifica nenhuma ofensa a direito de personalidade da autora.

IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.